Tribunal: CARF
Processo: 16692.721271/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721271/2014-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.798 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/1989 A 30/10/1991
DÉBITO DECLARADO EM DCTF - COMPENSAÇÃO SEM DARF -
ORIGEM DO CRÉDITO: OUTRAS
Tendo o contribuinte vinculado em DCTF crédito decorrente de processo
administrativo a débito regularmente declarado, não pode a Administração
desconsiderar tal vínculo para realizar a compensação do referido débito com
outros créditos, decorrentes de outras fontes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721271/2014-03
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 623 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/RJ de fls. 557 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls 266, nos moldes do despacho decisório de fls. 243.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O contribuinte em referência transmitiu declarações de compensação (perdcomp) por
meio das quais informa crédito relativo a recolhimentos a maior de Finsocial, no valor
inicial de R$ 26.637.646,26 atualizado até 05/2010, obtido judicialmente conforme ação
ordinária no 92.0015720-3.
Por meio do Despacho Decisório no 2275/2014, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte proferiu decisão com o seguinte teor:
“Com base no relatório e fundamentação acima, RECONHEÇO ao contribuinte o
direito à utilização do crédito relativo ao Finsocial no importe de R$ 10.565.234,20 em
agosto/2010 (data da transmissão da 1a Dcomp com a utilização do crédito), e
HOMOLOGO
TOTALMENTE
as
dcomps
18055.14003.291010.1.7.57-7700,
10122.07533.291010.1.7.57-0297,
11863.44809.201210.1.3.57-3375
e
05102.73685.291210.1.7.57-7577.
HOMOLOGO PARCIALMENTE a dcomp 18722.75523.291210.1.7.57-0087 e NÃO
HOMOLOGO
as
dcomps
31954.62669.291210.1.7.57-0681,
41320.70990.291210.1.7.57-4461 e 23774.90499.291210.1.3.57-2848.
INDEFIRO o pedido de restituição per 01008.85846.291010.1.6.57-1090.”
Do Parecer que amparou o referido Despacho Decisório cabe transcrever o seguinte
trecho:
“[...] Passando-se à análise do direito creditório, verificou-se que, conforme planilha de
fls. 88 do processo de habilitação, em 29 de junho de 2010 o contribuinte informou o
total de R$ 26.837.646,28 (atualizado até 05/2010), o qual corresponde, segundo seus
cálculos, à soma dos valores mensais recolhidos a maior a título de Finsocial mais os
acréscimos referentes aos índices constantes da coluna “Crédito Original Corrigido” da
planilha e taxa Selic.
No que tange ao trâmite judicial, consta, conforme certidão expedida pela Justiça
Federal Seção Judiciária de São Paulo – Primeira Subseção Judiciária em 17/11/2009, a
ação ordinária (processo no 92.0015720-3) movida pelo contribuinte em referência, em
que a autora pleiteou a tutela jurisdicional para condenar a ré à devolução de Cr$
1.425.418.307,12, referentes a valores pagos a título de FINSOCIAL. A sentença
proferida em 13 de agosto de 1993 julgou procedente, em parte o pedido, condenando a
ré à devolução dos valores recolhidos para o Finsocial à alíquota excedente a 0,5%
(meio por cento), acrescidos de correção monetária a partir de cada recolhimento,
adotando o IPC e para o mês janeiro de 1989 ao invés de 70,28% aplicar 42,72%, para
os meses de 03/90, 04/90, 05/90 e 02/91 utilizar os índices 84,32, 44,80%, 7,87% e
21,87% respectivamente e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o
trânsito em julgado da referida sentença, respeitado o prazo quinquenal prescricional.
Houve apelação da parte autora com relação a não aplicação da SELIC, cujo provimento
foi negado. O acórdão transitou em julgado em 17/11/1995.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

A União interpôs embargos à execução no 97.0045243-3, declarando a validade da
cobrança de R$ 10.439.991,78 (válido para 06/99), que foi julgado parcialmente
procedente com sentença proferida em 29/06/2000, conhecendo dos embargos de
declaração apresentados, dando-lhe provimento, declarando a referida sentença
embargada para declarar a validade da cobrança de R$ 15.342.432,75 (válido para
04/2000) persistindo no mais a sentença tal qual foi lançada, devendo os juros incidir à
razão de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado.
A autora interpôs Recurso Especial (Recurso especial no 915819/SP- 2007/0006307-9)
para aplicar a taxa SELIC. Em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em
20/03/2007, com trânsito em julgado em 16/04/2007, foi dado provimento ao recurso
especial para aplicar a taxa SELIC.
Em 20/02/2008, o processo foi extinto devido ao fato da autora desistir da execução.
Desta forma, ao contribuinte foi reconhecido o direito à compensação dos valores
excedentes à alíquota de 0,5% recolhidos a título de Finsocial, aplicando-se os expurgos
inflacionários e a taxa Selic a partir de 01/01/96.
Assim, foram elaborados os cálculos por meio do aplicativo “Crédito Tributário Sub –
Júdice - CTSJ”, apurando-se os valores mensais devidos a título de Finsocial a partir do
período de apuração 10/89, tendo-se como referência a bases de cálculo informada pelo
contribuinte em planilha fls. 107/108 e DARFs encontrados nas fls. 68/104 do processo
de habilitação. A cada débito apurado à alíquota de 0,5% foi imputado o pagamento
respectivo efetuado nas alíquotas majoradas, para se apurar, em cada período de
apuração, o saldo credor remanescente.
Os saldos credores mensais apurados foram utilizados para alimentar a planilha de
cálculo que computa os expurgos inflacionários (01/89=42,72%, 03/90=84,32%,
04/90=44,80%, 05/90=7,87% e 02/91=21,87%) e a correção monetária pela UFIR (1992
a 1995), tendo-se apurado o valor total consolidado de R$ 5.671.840,99 em 31/12/95.
Deste valor serão deduzidos os valores de compensação utilizando este crédito para os
períodos de apuração 01/1998 a 08/1998, código da receita 2960 e 01/98 e 02/98 código
da receita 2973.
Tais
compensações
encontram-se
no
processo
13861.000.089/2003-77
e
13861.000.087/2003-88 código da receita 2960 e 2973 respectivamente.
Os valores compensados são:
Processo 13861.000.089/2003-77:

Processo 13861.000.087/2003-88 :
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Estes processos tratam-se de Autos de Infração. O de número 13861.000.089/2003-77
foi considerado improcedente pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) Terceira Seção de Julgamento e o de número 13861.000.087/2003-88 foi
julgado improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas (SP), em ambos, em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte
alegou que os débitos foram compensados com créditos oriundos do processo judicial
92.15720-3, 15a Vara da Justiça Federal.
Após compensados os débitos acima relacionados o valor do crédito foi de R$
3.001.572,26 em 31/12/1995.
Considerando-se a taxa Selic acumulada entre 01/01/96 e 08/2010 (251,99%), obtém-se
o valor consolidado do crédito em 31/08/2010 (data da transmissão da 1a dcomp) de R$
10.565.234,20.
Acerca do direito à compensação, assim versava a Instrução Normativa SRF no 900, de
30 de dezembro de 2008, vigente à época da transmissão das declarações de
compensação:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1 o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à SRF
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2 o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Inconformado com o Despacho Decisório a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando em síntese que:
- Insurge-se contra despacho decisório que deixou de homologar algumas Declarações
de Compensação apresentadas por ela, porque considerou que os créditos informados
eram insuficientes para saldá-las, eis que a decisão administrativa reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório homologado no Processo de Habilitação de Crédito no
18186.001202/2010-93, e acertado em decisão judicial transitada em julgado.
- Tudo começou quando a Requerente obteve decisão condenatória transitada em
julgado, que ordenou que a União Federal lhe restituísse os valores recolhidos a maior a
título do FINSOCIAL, na ação ordinária n. 92.0015720-3, conforme certidão
apresentada no Processo de Habilitação de Crédito n. 18186.001202/2010-93.
- Apresentados judicialmente os cálculos da Requerente, a União Federal deles
discordou embargando os valores. Na ação de embargos à execução de sentença n.
97.0045243-3 foi determinado judicialmente o valor de R$ 15.342.432,75 (quinze
milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e
cinco centavos), na data de abril de 2004, conforme documento em anexo (doc. 5) e
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

certidão apresentada no processo de habilitação de crédito (doc. 4, f. 43). A decisão nos
embargos à execução de sentença transitou em julgado, com o acréscimo de que deveria
ser utilizada a Taxa SELIC sobre o valor apurado, conforme definido no Recurso
Especial n. 915.819/SP (doc. 4, f. 35-38).
- Após a determinação judicial do valor a ser restituído, a Requerente optou pela
compensação administrativa do crédito, deixando de continuar a execução judicial.
- Assim, apresentou Processo de Habilitação de Crédito no 18186.001202/2010-93,
deferido sem ressalvas pelo Delegado da DERAT/SPO, em 05 de julho de 2010 (doc. 4,
f. 96-99).
- A partir de então, a Requerente transmitiu várias PER/DCOMP's para utilizar o crédito
a que faz jus, assim identificadas as que são relacionadas ao presente processo:
- O valor atualizado dos créditos informados e utilizados pela Requerente foi de R$
26.637.646,26 (vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e sete mil e seiscentos e quarenta
e seis reais e vinte e seis centavos), para a data de maio de 2010, e é plenamente
compatível com o montante reconhecido judicialmente em decisão transitada em
julgado no processo no 97.0045243-3 (doc. 5): no valor de R$ 15.342.432.75 (quinze
milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e
cinco centavos), para a data de abril de 2000.
- Esse valor foi obtido pelo Setor de Cálculos e Liquidação da Justiça Federal de 1°
instância do Tribunal Regional Federal da 3a Região (doc. 6), e seguiu fielmente a
sentença dos embargos (doc. 5). A partir do valor definido judicialmente, a Requerente
apenas atualizou o até o ano de 2010, também seguindo o acórdão proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, que ordenou expressamente a aplicação do índice SELIC
(doc. 4, f. 35-38).
- Por isso, causou surpresa à Requerente o conteúdo do Despacho Decisório DRF/BHE
n. 2275/2014, que reconheceu apenas parcialmente o direito creditório da Requerente.
- Naturalmente, como considerou apenas parcialmente o crédito da Requerente, o
Despacho Decisório DRF/BHE n. 2275/2014 acabou por não homologar algumas
compensações realizadas.
- Embora a ementa da decisão nada diga a respeito, o equívoco do ato administrativo
proferido pode ser identificado nos seus fundamentos, e decorre basicamente de dois
fatores:
(i) o despacho decisório abateu indevidamente dos créditos da Requerente alguns
supostos débitos, em procedimento equivocado, já que esses mesmos débitos foram
anulados por outras decisões da própria Administração Pública e nunca consumiram
créditos da Requerente para a sua extinção, conforme comprovam os documentos
juntados em anexo (doc 7 e doc 8).
(ii) o r. despacho decisório refez equivocadamente os cálculos sobre os créditos da
Requerente, desconsiderando que há decisão judicial transitada em julgado que realizou
esse acertamento, de resto calculado pelo Setor de Cálculo e Liquidações da 1a Instância
da Justiça Federal de São Paulo, e que há de ser observado, sob pena de ofensa à coisa
julgada e desrespeito às decisões judiciais.
- Caso sejam retificados ambos os equívocos que fulminaram o ato administrativo
combatido, restará evidente que o crédito da Requerente seria suficiente, satisfatório e
adequado para a realização das compensações declaradas. É o que se passará a
demonstrar, com o objetivo da reforma parcial do Despacho Decisório DRF/BHE n.
2275/2014.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

- Depois de calcular os créditos a que faz jus a Requerente sem a observância da decisão
judicial, o Despacho Decisório DRF/BHE n. 2275/2014 deduziu do valor encontrado o
montante exigido pela Receita Federal em dois autos de infração, a saber:
13861.000.089/2003-77 e 13861.000.087/2003-88.
- Assim, na f. 4 do Despacho Decisório (doc. 2), o Auditor Fiscal aponta que dos
créditos da Requerente deveriam ser deduzidos os valores devidos "para o período de
apuração 01/1998 a 08/1998, código da receita 2960 e 01/98 a 02/98, código da receita
2973".
- Após explicar que os supostos débitos foram constituídos nos Autos de Infração n.
13861.000.089/2003-77 e 13861.000.087/2003-88, o Auditor Fiscal curiosamente
informa que em ambos os casos há decisão administrativa considerando improcedentes
as exigências fiscais.
- Ora, sendo os débitos improcedentes por que haveria a Administração Tributária de
utilizar crédito da Requerente para saldá-los, em verdadeira e ilegal imputação ao
pagamento? Se no momento da decisão administrativa que se pretende a reforma tinha-
se ciência de que a própria Administração Pública havia considerado improcedentes os
autos de infração não faz qualquer sentido considera-los válidos, para decotar seus
valores no crédito da Requerente!!!
- Por estranho que pareça, o Despacho Decisório discutido supôs que a Requerente já
havia utilizado parte de seu crédito para dar cabo aos Autos de Infração ns.
13861.000.089/2003-77 e 13861.000.087/2003-88, fato que nunca ocorreu, conforme se
infere da simples leitura das decisões administrativas proferidas naqueles casos.
- De fato, é possível verificar que o acórdão proferido no Auto de Infração n.
13861.000.089/2003-77 (doc. 7) não homologou qualquer compensação anterior do
crédito que tivesse sido apurado na ação ordinária n. 92.0015720-3. Aliás, a própria
decisão da 3a Câmara, do então 2o Conselho de Contribuintes, é clara ao afirmar que
inexistiu compensação, como demonstra trecho do acórdão n. 203-13.048:
Sem ingressar na seara da necessidade ou não da formalização da compensação nos
termos da Lei n. 9.430/96, que foi objeto do Recurso Voluntário, entendo que a
pendência ainda de liquidação de sentença para se apurar o valor do crédito judicial
obtido pela Recorrente torna inadmissível qualquer modalidade de compensação, (doc.
7, f. 6)
- O acórdão é inequívoco ao apontar que o débito outrora discutido no Auto de Infração
n. 13861.000.089/2003-77 foi extinto pela decadência (doc. 7), e não por eventual
compensação, de resto, inexistente.
- Ora, se o suposto débito foi extinto pela decadência como poderia ter "consumido"
parte do crédito agora pleiteado pela Requerente, especialmente quando nenhuma
compensação anterior foi homologada?
- O mesmo ocorreu com o pretenso débito constituído no Auto de infração n.
13861.000.087/2003-88. Neste caso, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas deu provimento à impugnação apresentada pela Requerente e julgou extinto o
débito exigido naquela ocasião (doc. 8).
- Como na situação anterior, a extinção não se deu pela compensação, inadmitida pela
Delegacia de Campinas naquela ocasião, nos termos do Acórdão n. 05-37.295 (doc.8).
- Portante a análise mais detida das duas decisões administrativas citadas no próprio
Despacho Decisório DRF/BHE n. 2275/2014 indica que deve ser reformado o ato
administrativo discutido, porque nada havia a ser deduzido do crédito informado pela
Requerente, uma vez que ele não havia sido utilizado anteriormente.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

- De mais, a título meramente argumentativo, fosse o caso de se deduzir algum débito
da Requerente pela imputação ao pagamento ou pela dedução de valores já utilizados,
os supostos débitos teriam que ser atualizados da mesma que o correspondente crédito
da Requerente, o que parece não ter sido feito no caso.
- De fato, enquanto os pretensos "débitos" da Requerente foram atualizado até o ano de
1998, a data de encontro com o crédito parece ter sido feita em 1995, o que contraria os
mais basilares princípios jurídicos e contábeis.
- Os documentos juntados e apontados tornam incontroverso o fato de que não há
qualquer dedução a ser realizada do crédito da Requerente, que deve ser atualizado a
partir da determinação judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
- Portanto, está incorreto o procedimento adotado no Despacho Decisório DRF/BHE n.
2275/2014, que elaborou cálculo "por meio do aplicativo 'Crédito Tributário Sub Júdice
- CTSJ'..." para se chegar ao suposto valor do crédito de propriedade da Requerente.
- Ora, tanto os critérios para o cálculo do crédito da Requerente, quanto o próprio
acertamento do montante devido foram realizados perante o Poder Judiciário e não
podem ser refeitos ou alterados pela Administração Pública.
- Por isso, o cálculo realizado pelo ilustre Auditor Fiscal deve ser desconsiderado, uma
vez que há decisão judicial transitada em julgado que apurou o valor devido à
Requerente, trazendo expressão numérica inequívoca, conhecida pela Administração
Pública e constante do Processo de Habilitação de Crédito n. 18186.001202/2010-93
(doc. 4, f. 92-95).
- Embora faça parte do Processo de Habilitação, por sua importância, junta-se a
liquidação feita pelo Setor de Cálculos e Liquidações da Justiça Federal (doc. 6), que
traz o valor de R$ 15.342.432,75 (quinze milhões, trezentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), para a data de abril de
2000.
- O referido cálculo seguiu os termos da sentença fielmente e transitou em julgado, com
o acréscimo de que deveria ser utilizado o índice SELIC, exatamente como fez a
Requerente (doc. 4, f. 35-38).
- Assim, não merece prosperar qualquer tentativa da Administração Pública de refazer
tais cálculos, sob a pretensão de identificar corretamente o crédito da Requerente.
- A primazia dos cálculos feitos pela Contadoria Judicial é reconhecida pela própria
Administração Tributária, como exemplifica a decisão abaixo:
Delegacia da Receita Federa! de Julgamento em Ribeirão Preto, 2a Turma, DECISÃO
14-18210 em 25/01/2008 DCOMP. CRÉDITOS CONCEDIDOS JUDICIALMENTE. O
valor do crédito a ser reconhecido pela Receita Federal na Declaração de Compensação
é aquele que consta na liquidação da sentença, conforme demonstrado pela Contadoria
Judicial.
Período de apuração: 01/01/1985 a 30/06/1990 (Publicado no DOU em: 25/01/2008)
- O entendimento é o mesmo encontrado na 1a Seção do CARF: "Já tendo o Poder
Judiciário se pronunciado sobre o valor recolhido a maior pelo contribuinte, com a
concordância da União, deve a administração pública proceder conforme lá decidido"
(Processo 11516.000007/2001027, Acórdão 139.464, 3201-00255).
Veja-se, ainda, as decisões em casos semelhantes:
3o Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, ACÓRDÃO 301-34.113 em 18.10.2007
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

FINSOCIAL - RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração 01/01/1988 a 01/03/1992.
FINSOCIAL. AÇÃO JUDICIAL COISA JULGADA.
Estabelecido em sentença judicial, com base em laudo pericial, o valor considerado
como recolhido a maior, decorrente de alíquotas majoradas de Finsocial, há que se
cumprir o determinado na sentença, descabendo discussão da matéria na esfera
administrativa por se tratar de coisa julgada. (...)
RECURSO PROVIDO EM PARTE Decisão: Por unanimidade de votos, deu-se
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
3o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, ACÓRDÃO 303-32.798 em 22.02.2006
EMBARGOS AO ACÓRDÃO N° 201-74.301. RERRATIFICAÇÃO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS.
(...)
COISA JULGADA. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA.
Não há empecilho a que o colegiado administrativo reconheça, por provocação do
contribuinte, que a decisão judicial final, imutável, definiu os critérios de correção
monetária a serem adotados na compensação dos créditos reconhecidos. O mérito
substancial foi decidido pelo Poder Judiciário formando coisa julgada inclusive quanto
aos índices de correção monetária a serem considerados. (...)
A execução administrativa pode e deve cumprir a decisão judicial quanto ao direito de
compensação e aos critérios de correção monetária nela definidos.
Não cabe mais à instância administrativa discutir, resta tão somente cumprir a decisão
judicial sem, contudo, ser admissível ofensa ao instituto do precatório.
TRD.
(...)
- Deste modo, e para preservar a autoridade da coisa julgada, é que o cálculo
apresentado pela Requerente no Processo de Habilitação de Crédito seguiu fielmente os
ditames da coisa julgada e da liquidação apresentada pela Contadoria Judicial (doc. 6),
apenas atualizando-o até o ano de 2010.
- Para que a decisão administrativa deixe de ser ilegal, o cálculo elaborado pela Receita
Federal para conferência do crédito da Requerente deve, portanto, ter mesmo ponto de
partida e ser elaborado pelos mesmos critérios definidos judicialmente. Agir de outro
modo é fazer pouco da coisa julgada, garantia constitucional prevista no art. 5o da
Constituição Federal a que está adstrito o Poder Público, seja a Administração Pública,
seja o Poder Judiciário.
- Por fim, requer a procedência da presente manifestação de inconformidade para que
seja reformado parcialmente o Despacho Decisório DRF/BHE n. 2275/2014, de modo
que:
(i) seja reconhecido integralmente o crédito a que faz jus a Requerente, de acordo com a
liquidação judicial transitada em julgado, e atualização, nos termos do decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça;
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

(ii)
considerar homologadas integralmente as compensações realizadas nas
PER/DCOMP's ns. 18722.75523.291210.1.7.57-0087, 31954.62669.291210.1.7.57-
0681, 41320.70990.291210.1.7.57-4461 e 23774.90499.291210.1.3.57-2848;
(iii) anular os débitos decorrentes do referido Despacho Decisório DRF/BHE n.
2275/2014, em virtude da não homologação das compensações discutidas.
Para auxiliar no deslinde da questão, cabe transcrever o voto proferido pela 9a Turma da
DRJ/SPOI, no processo no 13861.000089/2003-77, por meio do acórdão no 9.663:
8. A impugnação foi considerada tempestiva conforme despacho e consulta à postagem
às fls. 346, bem como apresenta os demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim,
dela tomo conhecimento.
9. Inicialmente, deixo de tomar conhecimento das alegações da empresa contra os
lançamentos de 06-08/98 e 12/98, visto que foram cancelados pelo despacho da DRF
Santos. A impugnante cita arts. 174 e 156, V, ambos do CTN, afirmando que o
lançamento tributário suspende a prescrição dos créditos tributários, desde que
constituídos no prazo de cinco anos, sendo impossível sua cobrança quando ocorrer a
prescrição. Argumenta que, se a inscrição em dívida ativa ocorre após o decurso do
prazo de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, não pode mais a Fazenda vir a cobrar tal crédito, já que
ocorreu a prescrição de seu direito. Cita julgado do STJ e decisão do Conselho de
Contribuintes a respeito. Conclui estar prejudicado, então, o período abrangido pela
autuação com relação aos meses 02-03/98, pois entre o lançamento e a entrega da
declaração do crédito tributário decorreram mais de cinco anos, devendo ser excluídos
os valores relativos a esses períodos.
9.1. Saliento que não se trata aqui de débito inscrito em dívida ativa; o que a empresa
efetivamente impugnou é o lançamento consubstanciado no presente Auto de Infração.
A regra do art. 174 do CTN diz que a prescrição ocorre cinco anos após a data da
constituição definitiva do crédito; como o Auto foi lavrado em 17/06/2003 e a
impugnante cientificada desta autuação em 17/07/2003, tal prazo ainda não escoou,
mesmo porque pelo art.151, III, do CTN, a impugnação suspende a exigibilidade do
crédito tributário. Se por um lado a impugnação garante ao contribuinte não ser iniciado
nenhum procedimento executório enquanto discutida a existência do débito, por outro
somente após a decisão administrativa final é que se dá a constituição definitiva do
crédito tributário, fluindo a partir daí o prazo prescricional. A esse respeito, confira-se, a
título meramente ilustrativo, algumas decisões da Justiça:
"Ementa: .... Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito
tributário (art. 142 do CTIV). Por outro lado, a decadência só é admissivel no período
anterior essa lavratura: depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a
interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa
natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e
ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para
interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o
recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do
crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição
da pretensão do Fisco. ...." (STF. ERE 94462/SP. Rel.: MM.
Moreira Alves. Tribunal Pleno. Decisão: 06/10/82. DJ de 17/12/82, p. 13.209.)
(g.n.)
"Ementa: .... Decorrido o prazo para o recurso administrativo, sem que haja ocorrido sua
interposição, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, dá-se a
constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o art. 174 do CTN, começando
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

a fluir o prazo de prescrição da pretensão do Fisco, da data da ciência da d ecisão
definitiva ao contribuinte.
...." (STF. RE 93749/RJ. Rel.: MM. Néri da Silveira. 1a Turma. Decisão: 11/12/81. DJ
de 02/04/82, p. 2.885.) (g. n.)
9.1.2. No mesmo sentido, vide a Súmula 153 do TFR: "Constituído, no qüinqüênio,
através de auto de infração ou notificação de lançamento, o crédito tributário, não há
que se falar em decadência, fluindo a partir daí, em principio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos." (g.n.)
9.2. Inaplicável também o art. 156, V. do CTN, pois não aconteceu a decadência do
direito de constituir os créditos aqui lançados. A esse respeito, veja-se o art.150, caput, e
seu § 4.° do CTN:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(-)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."(g.n)
9.3. Tem-se, então, que é facultada à lei a prerrogativa de estipular, de modo específico,
prazo diverso do disposto no CTN para a ocorrência da extinção do direito de
formalizar o crédito da Fazenda Pública. Importa dizer que cabe à lei estatuir prazo para
que se promova a homologação, sendo este de cinco anos a partir da ocorrência do fato
gerador se não houver norma específica que estipule de maneira diversa.
9.4. Ressalte-se que não há duvidas de que a Cofins seja uma contribuição para a
seguridade social, tendo inclusive o Supremo Tribunal Federal assim entendido, e cuja
decisão é aqui revelada apenas para ilustração do raciocínio:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRA0RDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCIDÊNCIA SOBRE
OPERAÇÕES
RELATIVAS
A
ENERGIA
ELÉTRICA,
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÕES, DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E MINERAIS
DO PAÍS. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA. I. A COF1NS e a contribuição para o PIS,
na presente ordem constitucional, são modalidades de tributo que não se enquadram na
de imposto, e como contribuições para a seguridade social não estão abrangidas pela
imunidade prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal nem são alcançadas pelo
principio da exclusividade consagrado no §3o do artigo 155 da mesma Carta.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento." (Agravo de Instrumento no 235.680-PE,
do STF, Rel. MM. Mauricio Correa)
9.5. Atendendo à faculdade conferida pelo art. 150, § 4°, do CTN, a Lei n.°
8.212, de 24/07/91, em seu art. 45, I e II, dispôs:
"Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada. "(g. n.)
9.6. Também o Regulamento do PIS/Pasep e da COFINS, aprovado pelo Decreto n.°
4.524, de 17/12/2002, artigos 95 e 96, assim dispõe:
"Art 95. O prazo para a constituição de créditos do PIS/Pasep e da Cofins extingue-se
após 10 (dez) anos, contados (Lei n°8.212, de 1991, art. 45):
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele ern que o crédito poderia ter sido
constituído; ou II - da data ern que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por
vicio formal o lançamento anteriormente efetuado.
Art 96. A ação para a cobrança de créditos das contribuições prescreve em 10 (dez) anos
contados da data da sua constituição definitiva (Decreto-Lei n° 2.052, de 1983, art. 10, e
Lei n°8.212, de 1991, art. 46)."
9.7. Em suma, o disciplinamento específico na forma da Lei n.° 8.212/91, que norma
especial, é permitido pela própria norma geral, CTN, em seu art. 150, § 4o. Nesse
sentido, escreveu Roque Antônio Carrazza:
"O que estamos a dizer é que a lei complementar, ao regular a prescrição e a decadência
tributárias, deverá limitar-se a apontar diretrizes e regras gerais.
Não poderá, por um lado, abolir os institutos em tela (que foram expressamente
mencionados na Carta Suprema) nem, por outro, descer a detalhes, atropelando a
autonomia das pessoas políticas tributantes. O legislador complementar não recebeu um
"cheque branco" para disciplinar a decadência e a prescrição tributárias. (..)
Portanto, nada impede que uma lei ordinária federal fixe novos prazos prescricionais e
decadenciais para um tipo de tributo federal. No caso para as "contribuições
previdenciárias".
Falando de modo exato, entendemos que os prazos de decadência e de prescrição das
"contribuições previdenciárias" são, agora, de 10 (dez) anos, a teor, respectivamente,
dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, que, segundo procuramos demonstrar, passam pelo
teste da constitucionalidade."
(CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário.
14.aed., SP. Malheiros, 2000. pp. 587/588)
9.8. Portanto, a Lei n.° 8.212/91 é a lei específica definidora do prazo decadencial para
as contribuições à seguridade social. Nesse sentido tem decidido o Conselho de
Contribuintes, cujo acórdão é aqui exposto a titulo ilustrativo somente:
"COFINS - DECADÊNCIA - 0 direito de a Fazenda constituir o crédito tributário
extingue-se em 10 (dez) anos, a teor art. 45, I e II, da Lei n° 8.212/91." (Segunda
Câmara do 2.o Conselho de Contribuintes, Ac. 202-12511, de 18/10/2000)
9.9. Também no âmbito judicial existem decisões na mesma direção, como se percebe
nas ementas de decisões transcritas a seguir, a título ilustrativo:
"Ementa: .... O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário, em se tratando de
tributo sujeito a lançamento por homologação, é de 5 (cinco) anos contados da
ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um qüinqüênio.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Interpretação dos arts. 173, I e 150, § 4o, do CTN. ...." (STJ. ,REsp 463521/PR.
Rel.: MM. Luiz Fux. I' Turma. Decisão: 06/05/03. DJ de 19/05/03, p. 137.)
"Ementa: .... III. A regra geral de decadência do art. 173, I, do CTN somente se aplica
aos casos em que o lançamento fica a cargo da autoridade fiscal, como condição de
exigibilidade do tributo — lançamento de oficio e por declaração— não se aplicando ao
lançamento por homologação, no qual compete ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade, hipótese em que a decadência, contada do
fato gerador, é regida pelo art. 150, § 4o ...." (TRF-1a Regido. AC 2000.34.00.027637-
6/DF. Rel.:
Des. Federal Olindo Menezes. 3" Turma. Decisão.. 18/06/03. DJ de 08/08/03, p. 111.)
9.10. Com efeito, aplicam-se à Cofins as regras decorrentes de sua natureza jurídica, ou
seja, as regras específicas das contribuições à seguridade social.
Dessa forma, o prazo decadencial para a constituição de crédito da Cofins é de 10 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser
constituído, conforme disposição da Lei no 8.212/91. Não procede, pois, a alegação da
contribuinte de que parte dos débitos lançados foram atingidos pela prescrição e/ou
decadência.
9.11. Quanto ao acórdão do Conselho de Contribuintes citado pela impugnante, não se
aplica ao presente processo, a teor do art. 100, II, do CTN, tendo validade somente inter
partes (Parecer Normativo CST n° 390, publicado no DOU de 04 de agosto de 1971); da
mesma forma que a decisão judicial mencionada somente tem efeito entre as partes
componentes dos respectivos processos judiciais, não ficando comprovada nos autos a
existência de qualquer vinculo obrigacional.
10. A impugnante afirma que as alegações que consubstanciaram este Auto de Infração
não refletem a veracidade dos fatos, pois pagou todos os tributos em questão, conforme
documentos anexados. Aduz que se o titulo não for liquido, certo e exigível, o crédito
tributário exigido não se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade,
condições essenciais para o desenvolvimento válido e regular do processo. Requer seja
declarada a improcedência do Auto de Infração, inclusive com o fim da exigibilidade de
pagamento de multa.
10.1. Diversamente do que afirma a impugnante, não houve pagamento para os períodos
de apuração de 01-05/98, sendo tal fato efetivamente constatado por uma auditoria que
permitiu à fiscalização apurar os valores lançados no presente Auto de Infração. Tal
auditoria consta do "Demonstrativo dos Créditos Vinculados não Confirmados", anexo
ao Auto de Infração, fls. 15-16, no qual são comparados os valores da Cofins apurada
com aquela cuja vinculação a um processo judicial foi efetivamente confirmada. Como
o valor vinculado ao processo declarado pela contribuinte não foi comprovado, apurou-
se valores de tributo a pagar, lançados na presente autuação, inclusive com acréscimo de
multa de oficio, prevista em lei conforme reza o inciso I, art. 44 da Lei n° 9.430/96, que
dispõe:
"Art. 44 Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; "(g. n.)
10.2. A imposição da multa ora contestada se funda também no art. 90 da MP n° 2.158-
35, de 24/08/2001, que estabelecia:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

"Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação
ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,relativaniente aos
tributos e as contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal."
10.3. Entretanto, posteriormente ao auto de infração em comento, a regra para o
lançamento foi alterada. Assim dispunha o art. 18 da MP n° 135/2003 (convertida na
Lei n° 10.833/2003):
"Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicarse- á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei V 4.502, de 30 de
novembro de 1964."
10.4. Embora o referido dispositivo se reportasse a hipóteses de compensação indevida,
impõe-se observar que foi editado o art. 25 da Lei 11.051, de 29/12/2004, dando-lhe
nova redação, nos termos seguintes:
"Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam
vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também sera aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
10.5. O inciso II do §12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, por sua vez, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n° 11.051/2004, dispõe que:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Orgdo (Redação dada pela Lei 11 ° 10.637, de 30.12.2002).
[...]§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei n°11.051, de 2004)
[...]II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n°11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluído pela Lei n°11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prémio" instituído pelo art. 1° doDecreto-Lei n° 491, de 5 de
março de 1969; (Incluído pela Lei n°11.051, de 2004)
c) refira-se a titulo público; (I-ncluído pela Lei n°11.051, de 2004)
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado,. ou (Incluído pelei Lei
n°11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
10.6. No presente caso, não houve nem mesmo pedido administrativo de compensação,
não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do dispositivo acima citado. Dessa
maneira, não cabe mais imposição de multa de oficio fora das hipóteses mencionadas,
sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n°
135, de 30/10/2003, publicada no DOU de 31/10/2003, em face do principio da
retroatividade benigna, consagrado no art. 106, inc. II, "c", do CTN, havendo que se
exonerar a multa de oficio aplicada.
10.7. Em relação ao pedido de cancelamento da autuação, esclareça-se que as hipóteses
de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal, adstringemse às previstas no
art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF), transcrito anteriormente, o qual considera
inválidos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
10.8. O art. 142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo como
requisitos indispensáveis à sua constituição: a verificação da ocorrência do fato gerador,
a identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do crédito a favor da Fazenda Pública. O parágrafo único do mesmo artigo
dispõe sobre a vinculação e a obrigatoriedade do lançamento. A primeira consiste na
cerrada observância dos ditames legais quando de sua efetivação; enquanto que a
obrigatoriedade impede que o agente, para não faltar com o dever de oficio, que lhe foi
atribuído por lei, uma vez constatada a ocorrência de infração, deixe de lavrar o
competente auto para a formalização e cobrança do crédito tributário devido pelo sujeito
passivo.
10.9. No art. 10 do mesmo Decreto 70.235 são estatuídos os requisitos para a lavratura
do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter,
obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar
em seu texto, integralmente transcrito abaixo:
"Art. 10. 0 auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
10.10. Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para
lavratura do auto de infração ou a incompetência do autuante são causas suficientes para
invalidar o auto de infração e, conseqüentemente, o lançamento nele consignado.
10.11. A propósito destas afirmações, deve-se considerar que a formalização do crédito
tributário pelo lançamento, consoante o disposto no já citado artigo 142 do CTN, é
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

decorrente do caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, não podendo a
fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, eximir-se de efetuá-lo. Sobre o
assunto, cite-se, a título ilustrativo, trecho do voto do Exmo.
Sr. Juiz Relator Ari Pargendler, em decisão proferida pelo Tribunal Federal da
4aRegião, em sede de Agravo de Instrumento - Processo n.° 91.04.03398-1:
"... Na espécie, portanto, a agravada poderia ter corrigido monetariamente as contas de
seu balanço pelo índice que lhe aprouvesse, independentemente de provimento judicial,
desde que se sujeitasse a eventual lançamento "ex-officio" por diferenças que o fisco
entendesse devidas. Mas ela não quer se ver nessa contingência, e então propõe a
presente ação, obtendo liminarmente a sustação do lançamento suplementar. Até aí não
vai o poder cautelar do Juiz. Tudo porque o lançamento fiscal é um procedimento legal,
subordinado ao contraditório, que não importa dano algum para o contribuinte, o qual
pode discutir a exigência nele contida em mais de uma instância administrativa, sem
constrangimentos que antes existiam em nosso ordenamento jurídico ("solve et repete",
depósito da quantia controvertida, etc.). A imposição nele contida pode ser ilegal, mas a
pretexto disso não se deve tolher a constituição do crédito tributário, resultado de um
procedimento que a Administração Pública está vinculada por lei ..." (g.n.)
10.12. Antes do lançamento, o que existe é a obrigação tributária, pois ela só depende
da ocorrência do fato gerador. Já o crédito tributário, para passar a existir, precisa de um
procedimento administrativo de formalização, que é o lançamento. Materializada a
hipótese de incidência, isto é, dado o fato jurídicotributário, começa a fluir o prazo
decadencial contra o direito subjetivo da Fazenda Pública que acaba de vir a lume.
Necessário se faz, portanto, assegurar este direito. Caso contrário, eventual decisão
judicial final a favor do sujeito ativo, acontecida após o decurso do prazo decadencial,
suscitaria prejuízos ao erário, porquanto a Fazenda Pública não teria ao seu dispor título
algum com o qual pudesse embasar uma execução judicial. Portanto, a instauração de
procedimento fiscal e a formalização da exigência mediante lavratura de auto de
Infração, mesmo quando há suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mostram-
se em perfeita consonância com os dispositivos legais vigentes.
10.13. Relembro que a contribuinte não obteve nenhuma decisão judicial que
convalidasse a compensação por ela realizada; tampouco demonstrou ter havido a
homologação pelo Poder Judiciário de eventual desistência da execução do título
judicial ou renúncia à sua execução, conforme prevê o art. 50, § 2.° da IN SRF n.°
600/2005. Tal regra já era prevista desde as IN SRF n.° 21/97 e 73/97.
10.14. Não há, então, como afirmar ser ilíquido um ato de lançamento corretamente
praticado, vez que a auditoria contida neste Auto de Infração não confirmou vinculação
dos débitos de Cofins de 01-05/98 com os créditos alegados pela contribuinte, e
corretamente apurou o crédito a ser exigido, discriminando-o inclusive por período de
apuração. Nesse sentido, em face de sua hialina redação, transcrevo o entendimento de
Misabel Abreu Machado Derzi esposado na atualização da obra do ilustre Aliomar
Baleeiro:
"O lançamento, sendo um ato administrativo de aplicação da norma ao caso concreto,
um ato de liquidação e acertamento do direito, configura o primeiro passo dentro do
procedimento que culminará com a inscrição em divida ativa, ato imprescindível à
formação do título executivo extrajudicial. Isso se dá porque a presunção de liquidez e
certeza desencadeada pelo lançamento pode ser ilidida ainda na via administrativa.
(..)
O lançamento, como ato administrativo privativo da administração, configura o
acertamento da pretensão fazendária, apto a torná-lo líquido, certo e exigivel."(g.n.)
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

(Misabel Abreu Machado Derzi in BALEEIRO, Aliomar. "Direito Tributário
Brasileiro", 1a ed., Forense, Rio de Janeiro, 2000, p. 788.)
11. A empresa afirma que os débitos de 01-05/98 foram compensados com créditos do
processo judicial n.° 92.0015720-3, transitado em julgado em 31/10/95, no qual foi
reconhecido o direito da impugnante a um crédito perante a Fazenda Federal relativo ao
Finsocial pago a maior indevidamente. Informa que recolheu o valor de R$ 10,00 na
data de vencimento de cada período de apuração, a fim de que a compensação fosse
formalizada. Ressalta que tanto a compensação, como o pagamento, são formas de
satisfação do direito do credor, sendo a compensação tratada nos arts. 170 do CTN, 66
da Lei n° 8.383/91, e 73 e 74 da Lei n° 9.430/96; e, portanto, a impugnante nada deve
ao Erário, que erroneamente lavrou o presente Auto de Infração, sendo este
insubsistente, pois inexiste divida, já que os tributos foram devidamente satisfeitos.
Ressalta que a compensação é procedimento aceito pela legislação pátria, destacando-se
o disposto no art. 12 da IN SRF no 21/97. Essa IN, combinada com a IN SRF n° 37/97,
implementou a garantia normativa de que os créditos decorrentes de cobrança ou
pagamento espontâneo, indevido ou a maior que o devido, poderiam ser alvo de
compensações com débitos vencidos e vincendos.
11.1. De início diga-se que a parte dos valores de Cofins recolhidos pela empresa
mediante DARF foi considerada e abatida do total devido, sendo lançada neste Auto de
Infração apenas a diferença. Porém tal recolhimento não caracteriza compensação, que
possui instrumentos próprios de formalização regulados na IN SRF n.° 600/2005.
11.2. Quanto à utilização dos referidos créditos judiciais em procedimento de
compensação, importante deixar claro que, além de não haver determinação judicial que
convalidasse a compensação realizada por conta própria, a empresa não apresentou
pedido administrativo de compensação à SRF, sendo que o § 3.°
do mesmo art. 12 da IN SRF n.° 21/97 já determinava que a compensação a
requerimento do contribuinte fosse formalizada no formulário "Pedido de
Compensação" (atualmente o procedimento é feito por meio da "Declaração de
Compensação").
11.3. Saliento que os julgadores das Delegacias de Julgamento da Receita Federal,
segundo o art. 7° da Portaria MF n.° 58/2006, devem observar as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da SRF expresso em atos normativos,
encontrando-se vinculados ao estrito cumprimento da legislação tributária.
12. A impugnante relata que apresentou sua defesa e em despacho final a Delegacia de
Julgamento entendeu por bem anular os lançamentos correspondentes aos períodos de
junho a agosto e dezembro de 1998, remetendo para análise e julgamento da Delegacia
de São Paulo os apontamentos relativos a janeiro a março de 1998, não havendo, porém,
qualquer manifestação por parte desse órgão quanto aos débitos relativos aos meses de
abril e maio, pelo que requer seja sanada tal obscuridade, oferecendo-se à impugnante o
direito de se manifestar sobre tais débitos. Quanto aos débitos de janeiro a março de
1998, a empresa entende que também poderiam ter sido anulados pela decisão, pois: o
crédito utilizado para a quitação dos débitos de 01-05/98 corresponde a pagamentos já
judicialmente reconhecidos como sendo a maior em relação ao Finsocial; adotou
procedimento adequado de compensação, informando mensalmente em sua DCTF as
compensações judiciais realizadas, e o preenchimento da DCTF nada mais é que uma
auto denúncia de compensação caracterizando-se até mesmo como declaração já que
constava tal campo a ser preenchido, e nos termos da legislação pertinente, a mesma
extingue o débito sob condição resolutória da ulterior homologação; e o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos
contados da data da entrega da Declaração de Compensação e, no entanto, a
constituição do crédito tributário somente ocorreu depois de transcorrido referido prazo.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Argumenta que, conforme o CTN, a compensação é modalidade de extinção de
obrigação tributária pela qual se extingue o débito apontado. Alerta que a compensação
ocorreu somente após o trânsito em julgado da ação e limitada a valores não
impugnados pela Procuradoria da Receita Federal, ou seja, valores incontroversos,
sendo, portanto, legítimo seu direito.
12.1. Faz-se necessário esclarecer que os lançamentos referentes aos períodos de
apuração 06-08/98 e 12/98 foram cancelados pela DRF Santos, e não pela Delegacia de
Julgamento, após o que o processo retornou a esta DRJ para análise da impugnação da
empresa quanto aos períodos de apuração 01-05/98, o que foi feito anteriormente. A
própria impugnação da empresa expressamente se insurge contra todos os lançamentos,
inclusive abril e maio/98, de forma que não procede a alegação da empresa de que
houve cerceamento de seu direito de se manifestar contra os lançamentos referentes a
tais períodos.
12.2. Embora o processo judicial de reconhecimento de crédito tenha transitado em
julgado, ainda não transitou em julgado a respectiva ação de execução, inclusive há o
Recurso Especial da empresa pendente de julgamento, o que demonstra haver, sim,
controvérsia a respeito dos valores a serem repetidos.
Tampouco foi apresentado pedido administrativo de compensação pela empresa, de
forma que não pode ser considerado regular o procedimento de compensação
eventualmente informado pela empresa nas DCTF. A mera informação de tal
compensação em DCTF não constitui Declaração de Compensação, não acarretando,
por isso, os efeitos próprios da Declaração de Compensação, tal como definida nos
parágrafos do art.74 da Lei n.° 9.430/96, com as modificações dadas pelas Leis n.°
10.637/2002 e 10.833/2003.
13. Face ao exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO,
de conformidade com o Demonstrativo de Crédito Tributário Exigido, Mantido e
exonerado a seguir.

Cabe transcrever, ainda, o voto unânime proferido pela 3a Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes no processo no 13861.000089/2003-77, por meio do acórdão
no 203-13.048:
Os recursos preenchem os seus requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço e passo a analisá-los pontualmente.
I - Recurso de Ofício: Retroatividade Benigna.
Por comungar do entendimento esposado na decisão recorrida, peço vénia para adotar
como meus os fundamentos da DRJ, a seguir transcritos:
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

"(...) posteriormente ao auto de infração em comento, a regra para o lançamento foi
alterada. Assim dispunha o art. 18 da MP n° 135/2003 (convertida na Lei n°
10.833/2003):
"Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á â imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicarse^ ã unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n°4.502, de 30 de
novembro de 1964."
10.4. Embora o referido dispositivo se reportasse a hipóteses de compensação indevida,
impõe-se observar que foi editado o art. 25 da Lei 11.051, de 29/12/2004, dando-lhe
nova redação, nos termos seguintes:
"Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art 90 da Medida Provisória no 2.158-35.
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-ã à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n* 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art 74
da Lei no 9.430. de 27 de dezembro de 1996."
10.5. O inciso II do §12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, por sua vez, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n° 11.051/2004, dispõe que:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002).
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei n° 11.051, de 2004)
[...]II- em que o crédito: (Incluídopela Lei n° 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de
março de 1969; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluído pela Lei
n° 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados peta Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

10.6. No presente caso, não houve nem mesmo pedido administrativo de compensação,
não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do dispositivo acima citado. Dessa
maneira, não cabe mais imposição de multa de oficio fora das hipóteses mencionadas,
sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n°
135, de 30/10/2003, publicada no DOU de 31/10/2003, em face do principio da
retroatividade benigna, consagrado no art. 106, inc. II, "c ", do CTN, havendo que se
exonerar a multa de oficio aplicada Pelo exposto, julgo improcedente o Recurso de
Ofício.
II - Recurso Voluntário.
II.1 - Preliminar: Decadência do Crédito.
Nesse sentido imporia a obrigatória aplicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo
Tribunal Federal, que afastou o art. 45 da Lei n° 8.212/91, que fixava em 10 anos o
prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários das contribuições sociais,
verbis:
"SÃO INCONSTITUCIONAIS O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5o DO
DECRETO-LEI N° 1.569/1977 E OS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N° 8.212/1991, QUE
TRATAM DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO"
Assim, ao presente caso deve ser aplicado o art. 150, § 4o do CTN, pelo qual o prazo
decadêncial para o lançamento por homologação é de 5 anos e se inicia na data da
ocorrência do fato gerador.
Por conseguinte, estão decaídos os períodos anteriores a julho de 1998, já que o Auto de
Infração foi cientificada a contribuinte em 17/07/2003.
II.2 - Mérito: Ausência de liquidez e Certeza dos Créditos Compensados.
Dois foram os fundamentos para o Auto de Infração originário: os créditos objeto da
compensação realizada em DCTF pela contribuinte ainda se encontravam em análise
judicial (liquidação de sentença) e não houve a formalização da compensação como
exigido pela Lei n° 9.430/96, nos termos a seguir transcritos da decisão recorrida:
'12.2 Embora o processo judicial de reconhecimetno de crédito tenha transitado em
julgado, ainda não transitou em julgado a respectiva ação de execução, inclusive há o
Recurso Especial da empresa pendente de julgamento, o que demonstra haver, sim,
controvérsia a respeito dos valores a serem repetidos. Tampouco foi apresentado pedido
administrativo de compensação pela empresa, de forma que não pode ser considerado
regular o procedimento de compensação eventualmente informado pela empresa nas
DCTF" (Jls. 360)
Sem ingressar na seara da necessidade ou não da formalização da compensação nos
termos da Lei n° 9.430/96, que foi objeto do Recurso Voluntário, entendo que a
pendência ainda de liquidação de sentença para se apurar o valor do crédito judicial
obtido pela Recorrente torna inadmissível qualquer modalidade de compensação.
Isto porque, é ínsito ao instituto da compensação a existência de créditos líquidos e
certos para se oporem a débitos da mesma natureza. Ora, se ainda, há a discussão
judicial de tais valores, incabível qualquer espécie de compensação, seja a do art. 66 da
Lei n° 8.383/91, seja a do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Pelo exposto, voto pelo provimento parcial do presente Recurso apenas para reconhecer
a decadência dos períodos de apuração anteriores a julho de 1998, mantendo inalterada
a decisão recorrida.
É como voto.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Em face do referido acórdão a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, por meio de despacho de 05/06/2015.
O contribuinte tomou ciência do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
bem como do despacho proferido pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
em 11/06/2015, e apresentou contrarrazões ao recurso especial da Fazenda em
24/06/2015, às fls. 1105 a 1161, tendo sido o processo encaminhado ao CARF para
prosseguimento, em 25/06/2015.
Às folhas 478 e seguintes juntei cópia do Recurso Especial interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, das contrarrazões do contribuinte nos autos do processo
13861.000089/2003-77
e
das
DCTF
no
0000100199800409562
e
no
0000100199800042233.
Por fim, cabe transcrever, o acórdão no 37.295 – 4a Turma DRJ/CPS, proferido no
processo no 13861.000087/2003-88:
“Relatório Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento da
DCTF do ano-calendário 1998, lavrado em 17/06/2003 e cientificado à contribuinte por
via postal em 24/07/2003 (fls. 126/127), exigindo crédito tributário no total de R$
1.678.565,01, correspondente à CSLL dos PA 01-01/98, 01-02/98 e 01-08/98 (cód.
2484), no valor principal de R$ 611.463,83, acrescido de multa proporcional (75%) e
juros de mora calculados até 30/06/2003, diante da falta de recolhimento, porque não
localizados os processos administrativo (PA 01- 08/98) e judicial (PA 01-01/98 e 01-
02/98) vinculados.
Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte, por intermédio de seus
representantes legais, protocolizou, em 18/08/2003, impugnação de fls. 01/07, alegando,
em síntese, a extinção dos débitos, mediante compensação, conforme documentos
anexos; bem como a prescrição e/ou decadência do crédito tributário relativos aos
meses de fevereiro e março de 98.
Encaminhado o processo para julgamento, determinou-se o retorno à delegacia de
origem para revisão do lançamento, considerando-se a compensação argüida, conforme
Acórdão DRJ/SPOI no 6.776, de 04/04/2005 (fls. 134/139).
Em atendimento, a autoridade preparadora competente prestou a seguinte informação,
acerca das compensações vinculadas pela contribuinte na DCTF (fls. 212/213):
“(....)
6. Verifica-se que o débito de CSLL agosto/1998 (fls. 180 e 181) foi cadastrado no
sistema Profisc através deste mesmo processo 13861.000087/2003-88 (fls.
170 e 174), foi efetuada a compensação, uma vez reconhecido o direito creditório,
conforme cópia à folha 171 do despacho exarado para o processo 10880.025924/97-47 e
o saldo remanescente foi extinto por Decisão Administrativa. Em 10/11/2009 foi
exarado o despacho à folha 172 informando que o débito de CSLL (PA agosto/1998)
encontrava-se extinto por compensação através do crédito originado no processo
10880.025924/97-47, ou seja, ficou comprovado que o débito de CSLL PA 01-08/1998
constante no auto de infração foi objeto de pedido de compensação anterior, e o
presente processo retornou a esta EAC 1/SECAT para revisão de ofício do Auto de
Infração (fl. 173).
(...)
8. Tendo em vista a alegação de compensação com crédito originado no processo
judicial no 92.157203 os autos foram encaminhados a EAC 5/Secat e em seguida a
EQAMJ/DERAT/SPO para verificar se os débitos de CSLL PA 01/1998 e 02/1998
realmente foram compensados com créditos oriundos do mesmo processo judicial
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

supracitado. Em despacho à folha 203, a EQAMJ/DERAT/SPO informou que o
contribuinte não possui autorização judicial para compensação dos débitos de CSLL PA
01/1998 e 02/1998 (fls. 189 a 203).
9. Do acima exposto conclui-se, portanto, que para os débitos de CSLL PA 01/1998 e
02/1998 não foi comprovada autorização judicial para compensação dos mencionados
débitos. Logo, deve ser mantida a cobrança desses débitos através deste processo
13861.000087/2003-88, ressaltando-se que há alegação de prescrição na impugnação ao
Auto de Infração apresentada pela interessada ainda não apreciada pela DRJ/SPO1.
10. Em relação ao débito de CSLL PA 01-08/1998 temos a informar que é indevido, em
razão de pedido de compensação efetuado antes da lavratura do Auto de Infração.
11. Face o exposto, proponho:
11.1 o encaminhamento dos autos à EAC 2/SECAT/STS que seja dada ciência do
resultado da presente informação à contribuinte e reaberto o prazo para apresentação de
nova impugnação;
11.2 após, os autos devem ser enviados à DRJ/SPOI para julgamento, uma vez que
depois de formalizado o lançamento e regularmente impugnado pelo sujeito passivo não
cabe a esta DRF/Santos rever de ofício o lançamento, nos termos do PAF.”(negrejou-se)
A despeito do contido no despacho supra transcrito, às fls. 214 foi anexado extrato do
processo, informando a extinção do débito de CSLL PA 01-08/1998, por força da
revisão do lançamento, cujo resultado foi cientificado à interessada, conforme
Comunicado EAC2/EQCOB no 225/2011 (fls. 215), em 17/08/2011 (AR de fls. 216).
Em 13/09/2011 a contribuinte tomou vista dos autos (fls. 217/220) e, em 16/09/11,
apresentou aditamento à impugnação, constante de fls. 221/260, com os mesmos
argumentos de defesa antes ofertados (extinção por compensação, prescrição e/ou
decadência).
Voto A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade, dela se
conhecendo.
Conforme relatado, restou atestado no extrato de fls. 214 a extinção do débito de CSLL
do PA 01-08/98, razão porque o litígio, após a revisão do lançamento, reporta-se à
exigência da CSLL devida a título de estimativa (cód. 2484), PA 01- 01/98 e 01-02/98,
valor principal de R$ 442.261,83, vinculada na DCTF a processo judicial no 92.157203,
não localizado.
A autoridade preparadora informou que a interessada não tem autorização judicial para
a compensação pretendida, sinalizando que o processo vinculado trata de repetição de
indébito de Finsocial, nada versando, portanto, sobre a compensação alegada.
Nesse contexto, não há de se cogitar em concomitância processual. A interessada, de
outro giro, reitera o protesto pelo reconhecimento da prescrição e/ou da decadência do
respectivo crédito tributário, questão a qual deixa de ser apreciada, dado que o mérito da
exigência aproveita a contribuinte.
Deveras, conforme disposto na Instrução Normativa n.o 93, de 24 de dezembro de 1997,
os lançamentos decorrentes de eventual falta de recolhimento de estimativas devem ser
cancelados, porque a hipótese enseja apenas a exigência de penalidade isolada.
Para melhor elucidação, transcrevem-se os artigos 16 e 49 da Instrução Normativa
citada:
“Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
anocalendário, o lançamento de ofício abrangerá:
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

I- a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II – o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora, contados do vencimento da
quota única do imposto.
(...)
Art. 49. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
observadas as alterações previstas na Lei n.o 9.430, de 1996.”
Dessa forma, em razão da falta de recolhimento das estimativas pertinentes ao ano-
calendário de 1998, já encerrado à época da presente autuação, caberia, apenas, a
exigência de multa de ofício isolada sobre as estimativas eventualmente não recolhidas,
com fundamento no artigo 44, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o qual,
atualmente, encontra-se regido pela redação conferida pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
I (revogado);
II (revogado);
III(revogado);
IV (revogado);
V (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

...........................................................................”(negrejou-se)
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de JULGAR PROCEDENTE a
impugnação e EXONERAR o crédito tributário trazido a litígio.”
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1989 a 30/10/1991
DÉBITO DECLARADO EM DCTF - COMPENSAÇÃO SEM DARF - ORIGEM DO
CRÉDITO: OUTRAS
Tendo o contribuinte vinculado em DCTF crédito decorrente de processo administrativo
a débito regularmente declarado, não pode a Administração desconsiderar tal vínculo
para realizar a compensação do referido débito com outros créditos, decorrentes de
outras fontes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O contribuinte fez uma opção de compensação ao informar em DCTF que os
débitos seriam compensados e, mesmo após ter feito esta opção, optou novamente pela
compensação no presente processo.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Os valores apontados na primeira opção de compensação estão vinculados, como
compensação sem DARF, na DCTF. A decisão de primeira instância apontou justamente esta
questão, conforme trechos transcritos a seguir, que também servirão como razão de decidir
presente decisão:

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-008.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721271/2014-03

E sobre a vinculação dos valores em DCTF o contribuinte não apresentou provas
ou argumentos que refutassem, de forma suficiente, as razões expostas na decisão de primeira
instância, no mesmo nível de detalhes.
Como não houve recurso de ofício, o valor exonerado na decisão a quo deve
continuar exonerado e, com relação aos valores que continuaram glosados, igualmente devem
continuar glosados, o que implica na negativa de provimento do Recurso Voluntário.
Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital